Tribunal: TJDFT
Processo: 0003148-71.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO VERIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO RECONHECIDA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide.
2. Os presentes embargos não apontam ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim, buscam reexame de matéria devidamente analisada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.
3. O acórdão objurgado foi cristalino em consignar que a materialidade delitiva dos dois fatos foi devidamente comprovada por todo lastro probatório, especialmente pelas provas orais e pelas fotografias juntadas aos autos.
4. No que se refere à alegação de omissão em relação ao reconhecimento da continuidade delitiva, este também não merece guarida. No acórdão é possível verificar que a continuidade delitiva foi afastada fundamentadamente, tendo em visto que as circunstâncias dos dois delitos se amoldam ao instituto do concurso material.
5. A inexistência do vício apontado pela parte embargante enseja a rejeição do recurso.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.